Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707533-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: HORLEY GALVAO DE ARAUJO FILHO DESPACHO O pedido de liminar foi apreciado na decisão de ID 33423006. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora